Tribunal: TJPA
Processo: 0800555-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800555-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. REGISTRO DE VEÍCULO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA QUE É SOCIEDADE ANÔNIMA. ART. 5º, I DA LEI 12.153/09. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que declarou a incompetência da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, bem como se deve ser concedida a tutela de urgência para que seja declarada a nulidade da transferência do veículo de propriedade do Agravante.

2. Acerca da pretensão de reforma da decisão que declarou a incompetência da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial, assiste razão à Agravante, pois conforme documentos acostados, a Recorrente é sociedade anônima, o que a impossibilita de figurar como autora em ações perante o juizado especial da fazenda pública, conforme dispõe o art. 5º, I da Lei 12.153/09.

3. Não há como acolher o pedido de concessão da tutela de urgência, uma vez que tal medida ainda precisará ser analisada pelo julgador competente, qual seja o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para a qual o processo foi originalmente distribuído, deste modo a análise do pedido neste momento, perante o 2º grau de jurisdição acarretaria supressão de instância.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0800555-85.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto por LOCALIZA RENT A CAR SA contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ em razão das decisões interlocutórias proferidas pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública e 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, ambas da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo (processo n.
0873592-52.2020.8.14.0301
– PJE
)
ajuizada pela Agravante.

As decisões recorridas da 1ª Vara da Fazenda Pública e 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública foram proferidas com as seguintes conclusões, respectivamente:

(...) Dessa forma, considerando que a competência para o processo e julgamento das causas afetas ao Juizado da Fazenda Pública de Belém é absoluta, conforme art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09 e Resolução nº 018/2014-GP/TJPA, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo da 1ª Vara de Fazenda para processar e julgar o feito, determinando a sua imediata redistribuição a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública.
(...)

(...) Logo, ausente um dos requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, não há como conceder a medida pleiteada, por ausência de amparo legal.

6. Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA pleiteada, tudo nos termos da fundamentação (...)

Em suas razões
, o Agravante sustenta que descabe a declaração de incompetência da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, uma vez que a ação originária se trata de ação declaratória e que o ajuizamento perante o juizado especial se trata de faculdade e não obrigação. Ressalta ainda, que é empresa multinacional o que impossibilita o ajuizamento da ação perante o juizado especial, em razão da vedação contida no art. 8º, § 1º, II da Lei 9.099/95.

Afirma que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para que seja declarada a nulidade da transferência do veículo de sua propriedade, diante da existência do contrato de locação do veículo em aberto, documentos fornecidos pelo DETRAN e do boletim de ocorrência policial. Aduz que o perigo de dano decorre da depreciação do veículo e demais ônus quer terá que arcar tais como multas de trânsito.

Pugna pela concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal apenas para determinar a redistribuição e tramitação da ação originária perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consta na certidão de id. 9906851.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que
declarou a incompetência da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, bem como se deve ser concedida a tutela de urgência para que seja declarada a nulidade da transferência do veículo de propriedade do Agravante.

Acerca da pretensão de reforma da decisão que declarou a incompetência da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial, assiste razão à Agravante, pois conforme documentos acostados, a Recorrente é sociedade anônima, o que a impossibilita de figurar como autora em ações perante o juizado especial da fazenda pública, conforme dispõe o art. 5º, I da Lei 12.153/09 que versa sobre os juizados especiais da fazenda pública:

Art. 5º

Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

Assim, para ser autor em ação perante o juizado especial da fazenda pública, em se tratando de pessoa jurídica, deve haver enquadramento em uma das hipóteses previstas no dispositivo legal em referência, o que não abrange a Recorrente que ostenta a qualidade de sociedade anônima, inexistindo, portanto, razões para o trâmite perante o juízo especial. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - SOCIEDADE ANÔNIMA - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ROL TAXATIVO - MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO - COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS TRIBUTÁRIOS
- CONFLITO ACOLHIDO. 1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo critério econômico (valor da causa) e pela matéria, além de ser necessária a observância do rol de legitimados ativos e passivos previsto no artigo 5º da Lei nº 12.153/2009.
2. A pessoa jurídica que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, não detém legitimidade para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa e a matéria se adequem aos critérios previstos na Lei nº 12.153/2009.

(TJ-MG - CC: 10000191683945000 MG, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS.
AÇÃO AJUIZADA POR SOCIEDADE ANÔNIMA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
A Competência do Juizado Especial da Fazenda é absoluta no foro onde tiver sido instalado, inteligência dos art. 2º, § 4º, e 24 da Lei Federal nº 12.153/09. E o critério definidor da competência é o valor da causa, conforme dispõe o art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009, respeitadas as exceções do § 1º.
Contudo, no caso concreto, a ação de repetição de indébito tributário foi ajuizada por pessoas jurídicas constituídas como sociedades anônimas, razão pela qual torna-se inviável a tramitação do feito no Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do que estabelece do art. 5º, I, da Lei nº 12.153/09.
Precedentes desta Corte.CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

(TJ-RS - CC: 70084447432 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 21/08/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2020)

Desta forma, deve ser reformada a decisão que declarou a incompetência da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

Entretanto, não há como acolher o pedido de concessão da tutela de urgência, uma vez que tal medida ainda precisará ser analisada pelo julgador competente, qual seja o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para a qual o processo foi originalmente distribuído, deste modo a análise do pedido neste momento, perante o 2º grau de jurisdição acarretaria supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023